Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708143-65.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDREIA DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pelo réu contra a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito, com base no Art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual. 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inobservância da coisa julgada. A coisa julgada se constitui quando reproduzida ação já resolvida por decisão meritória transitada em julgada. A identidade da ação, por sua vez, se constata por meio da análise de seus elementos, isto é, partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2o, CPC). A presente demanda trata-se da pretensão de promoção do autor ao posto de Segundo Tenente. Já a demanda 0708120-67.2020.8.07.0018 foi ajuizada com a pretensão de declarar a nulidade do processo administrativo referente à transferência do autor de ofício para a reserva remunerada. Portanto, é possível verificar, de plano, que apesar de idênticas as partes, a causa de pedir e os pedidos não são os mesmos. 3. Irretócavel a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fundamento na perda superveniente do interesse processual, haja vista o reconhecimento administrativo da promoção ao posto de Segundo Tenente, objeto do processo em evidência, o que ocasionou a não utilidade da prestação jurisdicional. 4. Transcreve-se os termos do SEI/GDF - 88994230 - Relatório Técnico, de 19/07/2022: [...] Apesar de ter sido abarcado pelas hipóteses do art. 108, da Lei Federal no 12.086/2009, a demora em se concluir o processo de transferência para a reserva remunerada, possibilitou nesse lapso temporal que o militar concluísse com êxito o Curso Preparatório de Oficiais - CPO e estivesse abrangido pelo número de vagas para a promoção ao posto de 2o Tenente na data de 21/04/2022. Como medida de justiça, este relator sugere, s. m. j., que os direitos que se concretizaram nesse período devam ser respeitados com a devida promoção por ressarcimento de preterição. [...]. 5. Ademais, a Comissão de Promoção de Oficiais decidiu, por unanimidade, aprovar os relatórios e promover, em ressarcimento de preterição, o Subtenente QBMG-2 MAGNO DIVINO GONÇALVES MONTEIRO, matr. 1403775, conforme ATA No 8 – CPO BM/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS BM, SEI/GDF – 89807093. 6. Com efeito, em que pese inicialmente tenha se demostrado a necessidade do ingresso em juízo, bem como a adequação da via escolhida para solução do conflito, não persistiu, no caso, a utilidade do provimento jurisdicional, verificando-se a perda superveniente do interesse processual exigido pelo Art. 17 do Código de Processo Civil. 7. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 9. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/1995). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” “Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. COISA JULGADA AFASTADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NO MÉRITO, PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada em relação à pretensão de cobrar taxas associativas (art. 485, V, do CPC). 2. O fato relevante. A ré é moradora e proprietária de unidade residencial que integra a Associação dos Moradores da Chácara 173 e, por força de decisão judicial transitada em julgado em 21/01/2029, foi isenta do pagamento de taxa associativa, no pressuposto de que "O condomínio de fato não pode cobrar taxas de morador que comunicou o desligamento da associação, sob pena de não se cumprir o posicionamento dos tribunais superiores e violar o direito constitucional de não ser obrigado a se associar ou permanecer associado (art. 5o, inciso XX, da CF)." (Acórdão no 6368160) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de coisa julgada, no tocante à cobrança de taxas associativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Coisa julgada. 4.1. A pretensão inicial foi assim deduzida: "Procedência total da presente ação, condenando a requerida a efetuar o pagamento das taxas associativas em atraso desde setembro/2023, corrigidas monetariamente, e juros de mora, que já somam R$2.992,96 reais, bem como todas aquelas vincendas no curso presente processo;" 4.2. As taxas associativas são consideradas obrigações pessoais, ou seja, estão vinculadas ao morador e não ao imóvel (propter rem). Por conseguinte, a pretensão de cobrar taxas associativas, de fato, foi fulminada pela coisa julgada. 4.3. Outrossim, importa destacar que "para a cobrança de taxas de rateio de despesas comuns, não é imprescindível que o associado tenha se integrado à associação de moradores, bastando que sua unidade imobiliária tenha à disposição os serviços disponibilizados pela entidade associativa, ainda que o morador deduza serem eles mínimos ou deles não usufrua." (Acórdão 1866931, 0715843-23.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) 4.4. Vencida na preliminar, passo ao mérito. 5. Afastada a coisa julgada e admitido que o pedido desta ação de cobrança está vinculado aos serviços disponibilizados, de forma continuada, à moradora do condomínio instituído de forma irregular, para a manutenção e rateio de despesas relacionadas à segurança, iluminação, portaria, zeladoria, limpeza e recolhimento de lixo, dentre outras, de fato, os encargos são exigíveis. 6. A obrigação de pagar taxas associativas em condomínio irregular é decorrente do dever de custear despesas comuns, independentemente da adesão formal da moradora à associação, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. A tese fixada no Tema 882 do STJ, que condiciona a obrigatoriedade do pagamento de taxas associativas à adesão voluntária, não se aplica aos condomínios de fato, originados de parcelamentos irregulares, na hipótese, fracionamento de chácara na Colônia Agrícola Vicente Pires. Precedente: “A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema no 882) não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal. Nesses casos, é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação.”(Acórdão 1839149, 0737428-39.2019.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.) 8. Destarte, sendo a autora titular dos direitos do imóvel indicado, é responsável pelo pagamento dos encargos condominiais instituídos pela associação de moradores desde 2023, nos termos do inciso I do art. 1.336 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Sentença desconstituída. No mérito, pedido inicial julgado procedente para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$2.992,96 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), em prejuízo das prestações vencidas no curso do processo (art. 323, do CPC). Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde os respectivos vencimentos, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024. 10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. 11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. __________________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1866931, 0715843-23.2022.8.07.0001, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, J. 29/05/2024; TJDFT. Acórdão 1839149, 0737428-39.2019.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, J. 26/03/2024.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão, ora revisto, ao determinar o pagamento das taxas associativas, ignorou a existência de causa idêntica já transitada em julgado, no qual foi reconhecida a inexistência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Assevera que a decisão vergastada violou a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 492. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 72522816. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ademais, o Colegiado entendeu que “Afastada a coisa julgada e admitido que o pedido desta ação de cobrança está vinculado aos serviços disponibilizados, de forma continuada, à moradora do condomínio instituído de forma irregular, para a manutenção e rateio de despesas relacionadas à segurança, iluminação, portaria, zeladoria, limpeza e recolhimento de lixo, dentre outras, de fato, os encargos são exigíveis.” Assim, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Por outro lado, “(...) A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em "condomínios de fato" no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública.” (Acórdão 1382262, 07017116620208070021, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, inadmito, pois, o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal